Tribunal: STF
Processo: AI 205247
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
I. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da peça demonstrativa da tempestividade do RE: aplicação da Súmula 288, de acordo com o entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g. AgRAg 149.722, 1ª T., Moreira; AgRAg 151.485, Néri, RTJ 158/252).
II. Agravo regimental: suplementação do traslado: inadmissibilidade: Precedentes da Corte.